Tribunal: TJSP
Processo: 1500219-64.2022.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Inépcia da petição inicial. Não ocorrência. Denúncia que descreveu de forma suficiente as condutas imputadas ao réu e sua participação na prática delituosa, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mérito. Autoria e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Inépcia da petição inicial. Não ocorrência. Denúncia que descreveu de forma suficiente as condutas imputadas ao réu e sua participação na prática delituosa, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Réu que, além de desobedecer a ordem de agentes públicos, proferiu ameaças que, in casu, se revestiram de gravidade e seriedade. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Possibilidade de exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, já que o réu ostenta condenação anterior definitiva não valorada a título de reincidência. Precedentes do STJ. Redução, porém, da fração de aumento, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Pena redimensionada. Manutenção do regime inicial semiaberto, compatível com a reincidência e os maus antecedentes. Recurso parcialmente provido.